Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PROVA PRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.

1. A ausência de intimação para especificação de provas não resulta em nulidade que justifique que a sentença seja cassada por violação ao contraditório e à ampla defesa, se a discussão se limitou à matéria de direito e as provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para o deslinde da demanda.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.

3. O parecer contábil produzido unilateralmente, sem anuência da parte contrária, ou qualquer elemento probatório que valide o seu conteúdo, não é o bastante para a embasar a revisão contratual.

4. Apelo não provido.